Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733602-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINE DOS SANTOS BRITO APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Karine dos Santos Brito, em face da sentença de ID 54140147, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial Judiciária de Brasília, ato em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados com a inicial. Verifica-se que o apelante Karine dos Santos Brito, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação (ID 54140149, págs. 1/15), não recolheu o preparo. Da análise dos autos, constata-se que, no bojo da Sentença de ID 54140147, o Magistrado a quo revogou, sob os seguintes fundamentos: “Da Gratuidade de Justiça. Assiste razão à parte ré. A autora omitiu estar inscrita como empresária individual, quando deveria esclarecer de forma adequada os seus rendimentos, a arrefecer a alegada condição de miserabilidade, sequer juntou os extratos de movimentações financeiras de suas contas bancárias. Ora, a gratuidade de justiça não pode ser utilizada como salvo conduto para aventuras jurídicas, esquivando-se a parte das consequências de sua conduta não ponderada adequadamente, furtando-se do dever de cumprir suas obrigações, mesmo que de forma diferida em acordo com o credor, pois como enfatiza Eduardo Couture, a postulação é ato de liberdade e responsabilidade.Posto isso, REVOGO a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Anote-se.” Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, em face de a apelante ter omitido “estar inscrita como empresária individual, quando deveria esclarecer de forma adequada os seus rendimentos, a arrefecer a alegada condição de miserabilidade, sequer juntou os extratos de movimentações financeiras de suas contas bancárias”, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos com a cópia da última declaração de imposto de renda como empresária individual, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família, realçando que todos os documentos deverão ser apresentados pela autora no nome da pessoa natural e de empresária individual. DESSE MODO, intime-se a parte apelante facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator